Tribunal: STF
Processo: Pet 10712
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS.



1. Notícia de supostos crimes praticados pelo Ministro de Estado da Defesa.



2. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação que não traz indícios minimamente aceitáveis que demonstrem eventual ocorrência de práticas ilícitas. Afirmações conjecturais. Precedentes.



3. Negativa de seguimento.  



    1. Trata-se de “denúncia por crime de responsabilidade” subscrita por grupo de advogados, autuada neste Supremo Tribunal Federal na classe “Petição”, apresentada contra o Ministro de Estado da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.  



    2. Narra-se na petição, em suma, que o representado teria emitido Nota Pública afirmando que o Relatório Técnico de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação elaborado pelas Forças Armadas, embora não tenha apontado a existência de fraude, também não excluiu essa possibilidade, ou a de inconsistências nas urnas. Tal Nota Pública, segundo os autores, teria objetivo claro de inflamar protestos de caráter golpista.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. A desvinculação do juiz da investigação criminal, como forma de preservação da imparcialidade, tem sido uma gradativa conquista histórica dos países democráticos.  



    4. Nessa direção, nossa Constituição da República consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Reitere-se: em nosso sistema, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, LIV, c/c art. 60, § 4º, IV, da CRFB).  



    5. Quanto às funções de investigação, ainda que se as tenha atribuído de forma precípua à Polícia Federal e às polícias civis, nossa Constituição não o fez de forma exclusiva. Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal decidiu, ao julgar o Tema nº 184 do ementário da Repercussão Geral, no RE nº 593.727-RG/MG, que o “Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal (...)”.  



    6. Assim, o Supremo Tribunal Federal não processa comunicações de crimes, as quais possuem, em verdade, natureza extrajudicial. No âmbito dos Tribunais Superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República, no que se atende, mais adequadamente, ao sistema acusatório.  



    7. Tanto é assim que o art. 230-B do RISTF prevê que, em representações como as agora sob análise na Corte, “[O] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”, que é o “dominus litis”.  



    8. Não obstante, essas comunicações contra autoridades públicas, feitas de forma equivocada diretamente ao Supremo Tribunal Federal, têm atingido volumes bastante significativos, contribuindo para sobrecarregar ainda mais a estrutura do Tribunal, inegavelmente assoberbada.  



    9. Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação na PET nº 10.132/DF, de Relatoria do eminente Ministro Nunes Marques, o peticionamento nesta Corte há que se dar observando racionalidade, de forma criteriosa, não de forma irrestrita, “sobretudo no campo penal e diante da especificidade da investigação de detentor de foro especial perante essa Corte, como se depreende do art. 21 do seu Regimento Interno”.  



    10. Nessa linha, há diversas decisões no âmbito deste Tribunal as quais, a despeito da previsão contida na parte final no art. 230-B do Regimento Interno, extinguem de plano notícias de fatos encaminhadas erroneamente para o Supremo Tribunal Federal. Destaco trecho de decisão do eminente Ministro Dias Toffoli que, em maio deste ano, julgou prontamente extinta uma “notícia crime” por delito de prevaricação supostamente praticado pelo Presidente do Senado, na PET nº 10.292/DF:  



    “Em primeiro lugar, em caso de suposta prática de crime processável mediante ação penal pública, deve-se observar que a Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promovê-la (art. 129, CF) perante esta Suprema Corte quando os supostos crimes traduzirem-se em “crimes comuns” alegadamente praticados pelo Presidente da República (art. 102, I, “b”, CRFB). 



    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório e, notadamente, à titularidade da atribuição de representar por abertura de inquérito - exclusiva da PGR, na compreensão até hoje adotada por esta Corte, em casos que tais - não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet, reitera-se.” 



    11. No mesmo sentido, vejam-se, entre outras, as PETs nº 10.489/DF, nº 10.188/DF, nº 9.967/DF e nº 9.552/DF, todas de Relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, e a PET nº 9.549/DF, de Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso. Da PET nº 6.301/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, se extrai também determinação de singelo arquivamento, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de comunicação de crime, apresentada pela Coligação  Majoritária por Uma Só Manaus, em desfavor de Alfredo Pereira do Nascimento e Marcelo Ramos Rodrigues.



    Na forma do art. 230-B, do Regimento Interno, o Tribunal não processa comunicações de crime. O requerente deverá oferecer sua notícia diretamente às autoridades competentes.  



    Ante o exposto, dê-se baixa e arquivem-se os autos.”   



    12. Chama a atenção, outrossim, o crescente ajuizamento de “notícias-crime” nesta Corte com intenções, na verdade, políticas ou de autopromoção. Esse viés, ainda que não presente em todos os casos, por óbvio não tem passado despercebido. A respeito do problema, assim já se manifestou a Procuradoria-Geral da República, na PET nº 10.461/DF:   



    “A autuação de Notícias de Fato como Petições no Supremo Tribunal Federal, ademais, mostrou-se via para possíveis intenções midiáticas daqueles que cada vez mais endereçam comunicação de crime imediatamente à Suprema Corte, em vez de trilharem o caminho devido do sistema constitucional acusatório do art. 129, inciso I, noticiando os fatos ao Ministério Público, a fim de iniciar as perscrutações de hipotético delito, fase eminentemente pré-processual (...).”   



    13. O eminente Ministro Marco Aurélio, por ocasião da PET nº 9.605/SP, também não deixou de notar essa distorção:  



    “A rigor, cabe informar à autoridade policial ou ao Ministério Público Federal, titular de uma possível ação penal incondicionada, a prática criminosa, mas parece ter mais repercussão vir ao Supremo.”



    (grifos acrescidos)   



    14. É evidente, ainda mais em relação ao público leigo, o maior impacto que pode trazer o oferecimento de uma “notícia-crime” diretamente ao Supremo, para que este, depois, encaminhe à Procuradoria-Geral da República, como se nisso já houvesse algum juízo de valor sobre a verossimilhança das acusações.  



    15.  A respeito dessa utilização do Supremo Tribunal Federal como mero órgão de passagem, assim já se manifestou o eminente Ministro Luiz Fux, por ocasião de agravo regimental na PET nº 8.825/DF:  



    “Inegavelmente, há manifesto abuso do direito de peticionar  quando o autor pretende se valer do Poder Judiciário como órgão de passagem para pleitos contrários às leis e às instituições democráticas”.  



    16. Logo, há que se atentar ao risco de instrumentalização indevida do Poder Judiciário para fins políticos, com a mera intenção de se gerar notícia, seja para atacar um adversário político ou ideológico, seja para autopromoção.  



    17. De qualquer forma, e independentemente do que se expôs, é público que a Procuradoria-Geral da República já possui ciência dos fatos aqui noticiados1, o que apenas ratifica a compreensão de que o caso demanda simples arquivamento.  



    18, A despeito, porém, da inadequação no encaminhamento de comunicação de crime diretamente ao Pretório Excelso, nada impede que, uma vez aqui autuada, desde logo se adentre ao mérito da PET para rejeitá-la, mormente em casos de flagrante ausência de justa causa.  



    19. O Poder Judiciário possui importante papel como garantidor de direitos fundamentais e limitador/legitimador do exercício do poder punitivo estatal. Se deve zelar pela não manutenção de inquéritos desprovidos de indícios minimamente suficientes, quanto mais não deve, portanto, provocar ele próprio investigações temerárias e lastreadas em ilações, das quais não se extraem razoáveis probabilidades de ocorrência de crime. Como lembrado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes em seu voto divergente no Inq nº 4.513/PE, “o papel judicial de proteção dos direitos fundamentais das pessoas investigadas deve ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal em todas as fases da persecução penal”. Seguindo esse caminho, assim se manifestou o eminente Ministro Ricardo Lewandowski na PET nº 10.617/DF:  



          “Isso posto, por entender que não existe justa causa para a deflagração da persecução penal, e considerando, ainda, que o representante, ao que tudo indica, agiu com mero espírito de emulação, quiçá com o intuito de atingir a honra pessoal e reputação funcional do representado, nego seguimento ao pedido, com lastro no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”  



    20. A propósito, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Além disso, nos casos da existência de jurisprudência consolidada da Corte, pode o relator, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.  



    21. Assim já o fez também o eminente Ministro Dias Toffoli na PET nº 10.368/DF. Diante de notícia-crime que narrou fatos os quais o eminente Ministro considerou atípicos, desde logo rejeitou a petição pelo mérito, assentando a ausência de justa causa. Da mesma forma já procederam os eminentes Ministros Roberto Barroso, na PET nº 9.052/DF, e Alexandre de Moraes, na PET nº 9.825/DF, entre outros casos. E assim também decidi, recentemente, nas PETs nº 10.562/DF, nº 10.636/DF, nº 10.637/DF, nº 10.639/DF, nº 10.640/DF e nº 10.644/DF.  



    22. A ausência de justa causa no presente caso, a justificar seu arquivamento pelo mérito, também se verifica.  



    23. Da Nota Pública do Ministério da Defesa não se extrai frase que possa ser enquadrada em qualquer tipo do Código Penal ou do art. 7º da Lei nº 1.079, de 1950. Trata-se de texto que não destoa do Relatório de Técnico de Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação.  



    24. A afirmação dos autores da representação de que a Nota Pública emitida pelo representado tinha determinado objetivo escuso de inflamar manifestações golpistas, constitui ilação desprovida de qualquer elemento indiciário concreto.  



    26. A esse respeito, mostram-se oportunas as lições de Basileu Garcia sobre a correta interpretação das leis penais e, notadamente, dos tipos incriminadores:  



    “(...) não pode o intérprete, a pretexto de penetrar no significado da norma penal, dilatar-lhe o âmbito, a ponto de infringir o princípio da legalidade dos delitos e das penas, criando por analogia, para regular e punir determinado fato, um preceito que não o alcançava.



                            (...)



    A interpretação, em matéria penal, em se tratando de incriminar, deve, pois, ser declarativa, ou estrita. Mas também se pode dizer que o intérprete necessita revestir-se de preocupação restritivista, porque só havendo sincero cuidado de restringir se evitará ampliar injustamente a compreensividade do texto punitivo.



                            (...)



    Decorre a tipicidade da perfeita conformidade da conduta com a figura que a lei penal traça, sob injunção do princípio nullum crimen, nulla poena sine lege. Só os fatos típicos, isto é, meticulosamente ajustados ao modelo legal, se incriminam”2.  



    27. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalte-se, firmou-se de modo contrário à deflagração de persecução criminal quando ausente base empírica mínima. Nesse sentido, destaco julgado desta Suprema Corte, assim ementado:  



          Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual  se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados  por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares.  Manifesto descabimento da presente  pretensão. Representação não acompanhada de documento ou  qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável  que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas  ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de  simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência  de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer  interpretações de ordem conjectural a respeito das  reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita  pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo  único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer  aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a  independência do exercício de suas funções, além de evitar  manipulações políticas de investigações e a subversão da  hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes  para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se  nega provimento.



          (Pet nº 9.018-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos)   



    28. Mais uma vez, observo que o Poder Judiciário não pode ser instrumentalizado pelas disputas político-partidárias, dando revestimento jurídico-processual ao que é puramente especulativo e destituído de bases mínimas de elementos aptos a configurar a necessária justa causa para a persecução penal.  



    29. Diante de tal panorama, outra conclusão não remanesce, como se vê, senão a de que, por absoluto, não há elementos suficientes (justa causa) para autorizar a deflagração da persecução criminal.  



    30. Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.  



    31. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Disponível em https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/11/5052304-moraes-envia-a-pgr-pedido-de-impeachment-de-ministro-da-defesa-feito-por-deputado.html, acesso em 21/11/2022.




2  GARCIA, Basileu.  Instituições de Direito Penal. Volume I. Tomo I. 4ª Ed. São Paulo: Max Limonad, 1972, 162, 195 e 196.